Tribunal: TJBA
Processo: 8012780-64.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012780-64.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS MERCES MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRITO ALEXANDRINO HELENO DE SOUZA, ANNANDA OLIVEIRA PIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ENY BITTENCOURT

IV/L

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, CDC. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I –
A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva
e ele
responde pelos riscos d
a
sua atividade, independentemente de dolo ou culpa,
e
se
não f
a
z
prova
da
regular
contratação de empréstimo
deve
devo
lver
, em dobro, os valores que foram indevidamente
cobrados
, por estar caracterizada a má-fé.

II
– Os
descontos em
benefício previdenciário
, decorrente
s
de contrato de empréstimo não comprovado
,
privam
o
beneficiário,
idoso,
de perceber
verba de natureza alimentar
na sua integralidade,
situação que ultrapassa o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que deve ser fixada em valor capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8012780-64.2023.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelante
MARIA DAS MERCES MIRANDA DE JESUS e como
Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA